Tribunal: TJBA
Processo: 0515927-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0515927-38.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS SOBRAL Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ANDERSON DOS SANTOS SOBRAL contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. O apelante pleiteia absolvição por ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo e da majorante do concurso de agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se a majorante do concurso de agentes foi corretamente aplicada na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo não é conhecido, por ausência de interesse recursal, visto que a sentença não condenou o réu sob tal circunstância. 4. A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos termos de declarações, auto de exibição e apreensão e, sobretudo, pelas palavras firmes, coerentes e convergentes das vítimas, que reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, o que confere especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação (TJ-DF, 1ª Turma Criminal, Apelação nº 0001030-10.2019.8.07.0010). 6. O crime de roubo consuma-se no momento em que o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante a posse mansa ou pacífica da coisa subtraída, conforme doutrina de Fernando Capez e entendimento jurisprudencial pacífico (TJ-MG, Apelação nº 10702190074865001). 7. A tese defensiva de ausência de autoria não prospera, pois o conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação, inexistindo elementos capazes de gerar dúvida razoável quanto à participação do apelante no delito. 8. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, corretamente majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e em 1/6 pelo concurso formal, resultando em reprimenda final de 7 anos, 4 meses e 20 dias, de forma proporcional e devidamente fundamentada, não havendo motivo para redução. 9. Mantém-se o regime semiaberto, bem como a inaplicabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a impossibilidade de concessão do sursis, diante do quantum de pena e da violência empregada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para comprovar a autoria nos crimes de roubo. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posse tranquila da coisa. 3. É legítima a majoração da pena pelo concurso de agentes quando comprovada a atuação conjunta e coordenada dos autores na prática delitiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, 70, 33, § 2º, “b”, 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: • TJ-DF, Apelação nº 0001030-10.2019.8.07.0010, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 24.10.2019, 1ª Turma Criminal. • TJ-MG, Apelação nº 10702190074865001, Rel. Des. Milton Lívio Lemos Salles, j. 17.11.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0515927-38.2017.8.05.0001, em que figura como Apelantes ANDERSON DOS SANTOS SOBRAL e como Apelado o r. ministério público do estado DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO E NESTA PARTE NEGAR-LHE PROVIMENTO.